Tribunal: STF
Processo: Rcl 67673
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.234. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta por E. S. P. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n° 1001903-05.2021.8.26.0071, à alegação de que afronta ao que decidido no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), em que “se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    O E. S P. alega que houve inobservância da decisão cautelar concedida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), em razão do não sobrestamento de recurso extraordinário pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o julgamento definitivo da questão controvertida no paradigma invocado. 



    Relata se tratar, na origem, de ação civil pública que objetiva o fornecimento de atendimento de saúde a crianças e adolescentes com sofrimento mental leve ou moderado, na Comarca de Bauru.



    Consoante anota, por se tratar de serviço previsto no SUS, custeado com recursos federais, requereu o ingresso da União na lide, com fundamento no Tema 793 do STF.



    Afirma que o pedido de ingresso da União foi negado e a ação civil pública julgada procedente. Reporta que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de origem que afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo, nos termos da seguinte fundamentação: 



    “APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. 



    Preliminares de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva do Estado e Município. Afastamento. Competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude. Ação Civil fundada nos direitos difusos afeitos à criança e adolescente. Aplicação do art. 148, inciso IV, art. 208, VII e art. 209, do ECA. Tutela de direitos fundamentais. Incidência da Súmula 68 do TJSP. Impossibilidade de inclusão da União no polo passivo da lide, com deslocamento do feito à Justiça Federal. Súmula 29 do TJSP. Responsabilidade solidária dos entes federados. Súmulas 37 e 66 do TJSP. Inteligência do art. 23, II, da CF. Interpretação do Tema 793 do STF. (...) RECURSOS VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



     (...) 



    Assim, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF), preveria o art. 23, II, da Carta Magna, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a responsabilidade pela prestação da assistência pública.



    Somado a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, firmara tese vinculante (Tema 793) no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos pelos cuidados de saúde seria solidária. Confirmando o posicionamento da Corte Suprema, Súmulas foram editadas pelo TJSP: (...).



     Portanto, a obrigação para implementação de políticas públicas relevantes na área da infância e juventude, incluindo o atendimento psicológico de crianças e adolescentes diagnosticados com sofrimento leve ou moderado, poderia ser atribuída a qualquer ente da Federação, inclusive, individualmente. Pressupondo-se, assim, a legitimidade passiva dos demandados para o atendimento pretendido. (...) 



    Em relação à tese fixada no tema 793 do STF, com repercussão geral, além de não afastar a solidariedade dos entes federados, nos cuidados na área da saúde e assistência pública, não se poderia pressupor direcionamento à União, que sequer integrara o polo passivo da demanda. Podendo as partes que suportaram o ônus financeiro, obter junto ao ente público competente, a restituição pelas vias administrativas ou por meio de ação própria, de acordo com as regras de repartição de competências.”



    Relata ter interposto recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado, sob o argumento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 793 de Repercussão, e na sequência, agravo interno, ao qual negado provimento. 



    O reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Juízo reclamado violou diretamente a determinação cautelar vinculante do STF proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234, que exige a suspensão dos processos em que discutida a aplicação do Tema 793 do STF''.



    Argumenta, ainda, que, diante da nova decisão no paradigma invocado, “o fato de a sentença ter sido proferida anteriormente a 17.04.2023 impõe a permanência do processo na Justiça Estadual até o julgamento definitivo do Tema 1234 (item “iii” da Cautelar), mas não dispensa a necessidade de se sobrestar o recurso extraordinário interposto nos autos de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 (item “iv” da Cautelar, conjugada com a decisão proferida pelo STF em 11/04/2003).”



    Requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para que seja determinada a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral'' ou “que seja cassado o acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal; ou, subsidiariamente, para que seja o recurso extraordinário interposto encaminhado à Turma Julgadora para juízo de retratação à luz do Tema de Repercussão Geral nº 793, de modo que seja incluída a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. 



    Decido.



    A controvérsia dos autos reside em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo órgão reclamado teria violado a decisão cautelar deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.366.243, em que foi determinada a suspensão nacional de todos os recursos extraordinários que “tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral”:



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    O Juízo reclamando negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, ao entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento proferido no julgamento do Tema 793. Entendeu, ainda, pela inaplicabilidade do quanto decidido no Tema 1.234, uma vez que a matéria em debate não versa acerca de fornecimento de medicamento, mas de implementação de políticas públicas na área de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Confira-se:



    “Em relação ao Tema 793 do Colendo Supremo Tribunal Federal, lembro que o aludido Sodalício, nos Embargos de Declaração do recurso extraordinário 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, por decisão proferida em 23/05/2019, exarou a seguinte tese no regime de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Confira-se, por oportuno, o resultado do julgamento do aludido decisum:



    (...)



    E, no caso concreto, verifica-se que o v. acórdão está em conformidade com tal posição, daí por que não há como ser dado prosseguimento ao recurso extremo.



    Além disso, observo que não se aplica, in casu, a recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 doSTF), em 12/04/2023, que determinou “a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares”. Isso porque que o mencionado cuida da controvérsia sobre a obrigatoriedade do Poder Público e a solidariedade dos entes federados em fornecer medicamentos e, no caso em comento, trata-se de implementação de políticas públicas, pelo Sistema Único de Saúde, “(i) às crianças e aos adolescentes com sintomas de sofrimento leve ou moderado, incluindo os acolhidos e não acolhidos, (ii) bem assim às vítimas de toda forma de violência, serviços especializados de saúde, incluindo atendimentos psicológico e psicoterapia que necessitam, com equipe de saúde especializada (psicólogos e médicos) para tratamento e prevenção do agravamento do quadro de saúde, fixando-se o prazo de 90 (noventa) dias contados da intimação da decisão para início dos atendimentos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (Um mil reais), e penhora de valores para custeio dos serviços e tratamentos especializados por entidades civis sem fins lucrativos ou mesmo instituições da rede privada; bem como ao cumprimento da seguinte obrigação de não fazer:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao Tema 793 do Colendo Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.”



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SINTOMAS DE SOFRIMENTO LEVE OU MODERADO, EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL OU NÃO. Responsabilidade solidária dos entes federativos (Recurso Extraordinário nº 855.178/SE tema 793). V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no tema 793. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nesse contexto, tendo em vista que não se discute na presente hipótese a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, não diviso a existência de afronta à decisão referida nos autos do RE n.º 1.366.243, em razão da não suspensão do trâmite do recurso extraordinário interposto por E. S. P. 



    Não há estrita aderência entre a matéria versada nos presente autos - em que a parte pretende a inclusão da União no polo passivo de ação civil pública, na qual discutida a obrigatoriedade de disponibilização, pelo Sistema Único de Saúde, de atendimentos psicológicos especializados e psicoterapia na área da saúde de crianças e adolescentes - e o paradigma invocado.  



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente